Tribunal: TJMT
Processo: 0001721-17.2013.8.11.0012
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0001721-17.2013.8.11.0012
Vistos etc.
Ao interpor o Recurso de Apelação Célio Inácio Pereira formulou pedido de justiça gratuita e, de conseguinte, não efetuou o pagamento do preparo.
Intimado para juntar documentos aptos a demonstrar a incapacidade financeira, trouxe Declaração de Imposto de Renda do ano-calendário 2018 e certidão expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis (Id. 20935170), os quais não comprovaram, satisfatoriamente, a impossibilidade financeira de efetuar o pagamento do preparo no valor de R$ 375,89 (trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos).
Logo, considerando o que dispõe o artigo 99, § 7.o, do CPC, foi intimado para que, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuasse o pagamento, sob pena de deserção (Id. 12581973).
O Apelante não promoveu o pagamento e interpôs Recurso de Agravo Interno que, consoante se infere do Id. 25925484, em 22/11/2019, foi desprovido, à unanimidade.
Inconformado, o Apelante opôs Recurso de Embargos de Declaração, rejeitado por unanimidade em 19/02/2020 (Id. 35254983).
Decorrido o prazo recursal, os autos vieram conclusos.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
De início, ressalto que o artigo 932, inciso III, do CPC e o artigo 51, inciso I-B do Regimento Interno desta Corte autorizam o Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
O preparo é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso e a sua falta ou não recolhimento integral acarreta a deserção do recurso.
Na hipótese, conforme exposto, o Apelante foi intimado para recolher o preparo recursal, sob pena não conhecimento do Recurso, e quedou-se inerte.
Registro, por oportuno que o Recurso de Agravo Interno, de regra, não é dotado de efeito suspensivo e, neste caso, não houve requerimento para a concessão de efeito suspensivo. Logo, é de rigor o não conhecimento do Apelo.
No mesmo sentido, cololaciono precedentes jurisprudenciais:
Apelação. Compromisso de compra e venda. Ação julgada parcialmente procedente. Recurso das rés. Benefício da justiça gratuita indeferido. Agravo interno ao qual se negou provimento. Recurso desprovido de efeito suspensivo. Recurso especial, ainda não submetido ao juízo de admissibilidade, também desprovido de efeito suspensivo. Preparo da apelação não efetuado. Deserção. Recurso não conhecido. (TJ-SP - AC: 10559885320188260100 SP 1055988-53.2018.8.26.0100, Relator: Alexandre Marcondes, Data de Julgamento: 22/01/2020, 3a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2020). (sem grifos no original)
APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO. AUSÊNCIA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. CONCESSÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS. DECURSO IN ALBIS. INDEFERIMENTO DA BENESSE. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS. MANEJO DE AGRAVO INTERNO SEM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRECLUSÃO. PAGAMENTO NÃO DEMONSTRADO. DESERÇÃO. ART. 99, § 7o C/C ART. 101, § 2o DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. - Contra a decisão que indeferiu a gratuidade judiciária e determinou o recolhimento do preparo recursal, a parte suplicante limitou-se a opor agravo interno, sem pedido de efeito suspensivo, sendo imperativo concluir que o apelo não merece ser conhecido, ante a sua deserção. - "DESERÇÃO. Indeferimento do benefício da justiça gratuita. Apelantes intimados a recolher o preparo recursal (art. 101, § 2.o, do NCPC). Interposição de agravo interno. Recurso não dotado de efeito suspensivo. Inércia no recolhimento do preparo configurada. Apelação deserta. Recurso não conhecido, prejudicado o agravo interno." (TJSP; AC 1054099-98.2017.8.26.0100; Ac. 12761630; São Paulo; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Tasso Duarte de Melo; Julg. 07/08/2019; DJESP 15/08/2019; Pág. 2671) - "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. OPORTUNIDADE PARA COMPLEMENTAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO CONFIGURADA. SÚMULA 187/STJ. 1. Hipótese (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo No 00200585620148152001, - Não possui -, Relator DES. JOSÉ RICARDO PORTO , j. em 19-02-2020). (sem grifos no original)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO. ALIMENTOS. RECURSO DO AUTOR. DESERÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA EM DECISÃO MONOCRÁTICA CONFIRMADA EM AGRAVO DE INTERNO. TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL PARA O RECOLHIMENTO DO PREPARO. RECURSO NÃO CONHECIDO. "É deserta a apelação quando, indeferida a justiça gratuita e concedido prazo para recolhimento do preparo, é interposto recurso sem efeito suspensivo, ao qual se negou provimento, tornando preclusa a oportunidade de pagamento das custas recursais" (TJMG, Agravo Interno n. 1.0024.14.169373-9/003, rel. Des. Carlos Henrique Perpétuo Braga). (TJ-SC - AI: 40279224120198240000 Joinville 4027922-41.2019.8.24.0000, Relator: Rubens Schulz, Data de Julgamento: 21/11/2019, Segunda Câmara de Direito Civil). (sem grifos no original)
APELAÇÃO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PEDIDO INDEFERIDO - PRAZO PARA PREPARO - AGRAVO INTERNO SEM EFEITO SUSPENSIVO - PREPARO INTEMPESTIVO - DESERÇÃO. - O recolhimento das custas recursais veio de forma intempestiva, pois cabia ser efetuado no prazo concedido na decisão monocrática, uma vez que o Agravo Interno não tem efeito suspensivo, nos termos do art. 398, do RITJMG. (TJ-MG 01467277920148130686 MG, Relator: Des.(a) MOTA E SILVA, Data de Julgamento: 02/10/2019).
Por fim, destaco que a inadmissibilidade do recurso principal implica o não conhecimento do Recurso Adesivo interposto pela BV Financeira S.A. Crédito Financiamento e Investimento (Id. 7716395).
Com efeito, o recurso adesivo não pode ser conhecido nas hipóteses de desistência, inadmissibilidade ou deserção do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2.o inciso III, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:
Art. 997. [...]
§ 2.o O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte:
[...]
III - não será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se for ele declarado inadmissível.
Diante do exposto, com fundamento no artigo 932 c/c 937, ambos do CPC e com o artigo 51, inciso I-B, do Regimento Interno desta Corte, não conheço do Recurso de Apelação e do Recurso Adesivo.
Majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% (doze por cento) do valor da causa.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 21 de maio de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora